Tribunal: CARF
Processo: 10850.722688/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.722688/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.140 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JULIANA DA SILVEIRA SEVILHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
GLOSA. SÓCIO-ADMINISTRADOR DE PESSOA JURÍDICA.
O imposto retido na fonte sobre rendimentos de pessoa física que figure como
sócia da pessoa jurídica retentora pode ser compensado na declaração do
beneficiário, desde que o contribuinte comprove o efetivo recolhimento do
imposto retido pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foi apurada a infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, relativo a duas fontes pagadoras.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo contesta o lançamento fiscal, alegando que
é de responsabilidade da fonte pagadora a retenção e recolhimento do imposto de renda, sendo
ele parte ilegítima, devendo a notificação ser emitida contra as fontes pagadoras.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.722688/2012-77
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722688/2012-77

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou procedente em
parte a impugnação, mantendo o lançamento tributário somente em relação à fonte pagadora em
que o sujeito passivo é sócio, excluindo o restante.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com os mesmos argumentos da Impugnação.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos
(O2.ACS.0223.REP.066).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
A controvérsia reside na necessidade de comprovação do efetivo recolhimento
para a compensação de imposto de renda retido na fonte pela fonte pagadora do qual o
contribuinte fiscalizado é sócio-administrador.
Com relação à matéria, a lei tributária informa que a responsabilidade pela
retenção e pelo recolhimento do imposto de renda incidente sobre rendimentos do trabalho é da
fonte pagadora.
Neste sentido, transcreve-se o art. 717 do Decreto no 3.000/1999, Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999):
Art.717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo disposição em
contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no 7.713, de 1988, art. 7o,
§1o).
No entanto, tal regra é excepcionada quando os beneficiários dos rendimentos
pagos pela empresa são solidariamente responsáveis, como ocorre com o sócio-administrador,
ora Recorrente, nos termos do art. 723 do já citado RIR/1999:
Art.723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722688/2012-77

Logo, apenas os valores retidos e comprovadamente recolhidos pela empresa,
podem ser objeto de compensação do imposto apurado na declaração de ajuste anual do sócio-
administrador.
Como nenhuma documentação comprobatória do efetivo recolhimento do IRRF
declarado foi apresentada, entendo que deve ser mantido integralmente o lançamento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 85
DF CARF MF
Original